Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA MALTA VILAS BOAS e RENATA MALTA VILAS BOAS, em face à decisão proferida pela Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por MÁRIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, em que figura inventariante o herdeiro EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS. Apresentado plano de partilha pelo inventariante, a VERA LÚCIA e RENATA, viúva-meeira e herdeira respectivamente, apresentaram impugnação, sob o argumento de que a meeira teria direito a 60% (sessenta por cento), correspondente à meação, e que o inventariante não teria observado essa proporção. A impugnação foi rejeitada e sob o pálio de que os demais herdeiros e a meeira já haviam partilhado previamente os outros bens integrantes do espólio e sem reservar a parte que caberia a EDVALVO. Assim, para a partilha do único bem remanescente seria necessária a compensação do patrimônio anteriormente partilhado. Nas razões recursais, as agravantes repristinaram o argumento de que o plano de partilha homologado não teria respeitado a meação de 60% (sessenta por cento) do imóvel pertencente a VERA LÚCIA. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao plano de partilha. Preparo regular sob ID 52575801. Após a interposição do recurso, o juízo se retratou da decisão e determinou que o plano de partilha contemple tão somente os bens integrantes do espólio, excluindo-se a meação de VERA LÚCIA, a quem cabe 50% (cinquenta por cento) do bem. Intimados a se manifestarem acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, os agravantes reiteram o pedido para conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de inventário aberto no ano de 2004 em que a partilha inicialmente apresentada foi julgada por sentença e que concedeu à meeira VERA LÚCIA o percentual de 60% (sessenta por cento) do imóvel em que residia o casal. Referida partilha foi anulada pelo acórdão de ID 50805020 dos autos de origem. O dispositivo do voto condutor do acórdão foi proferido nos seguintes termos: “Essas razões porque DOU PROVIMENTO ao apelo, para REJEITAR a prejudicial de prescrição e, com base no art 1.013, §4o, do Código de Processo Civl, passar ao MÉRITO. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com assento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de 2015, a fim de determinar a nulidade da sentença de arrolamento de bens proferida nos autos 2004.01.1.0322744. Em consequência, DECLARO EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS legítimo herdeiro da herança, apto a obter a posse e propriedade dos bens que compõem o acervo hereditário, devendo-se realizar nova partilha que o inclua.” Inicialmente, EDIVALDO apresentou plano de partilha e segundo o qual o único bem remanescente do espólio deveria ser partilhado à razão de 33,83% para si; 33,085% para a meeira VERA LÚCIA e; 33,085% para a herdeira RENATA. VERA LÚCIA e RENATA impugnaram o plano de partilha e sob o pálio de que teria invadido a parcela de 60% do imóvel que toca à meeira. A impugnação foi rejeitada e o plano foi homologado pela decisão agravada de seguinte teor: “Rejeito a impugnação apresentada sob o ID 170636300, uma vez que foi determinado pela decisão de ID 146707728, que devem os demais herdeiros ressarcir o herdeiro que teve o seu direito infringido no valor correspondente à cota parte a ele reconhecida, a incidir sobre o valor dos demais bens ainda em nome do espólio.” Sobreveio a interposição do presente agravo e no qual VERA LÚCIA e RENATA repristinaram a tese de que o plano apresentado alcança a meação de VERA LÚCIA, reconhecida pela sentença que homologou a partilha anterior e, supostamente, ofenderia a coisa julgada. Em vista do recurso, o juízo se retratou parcialmente: “Reconsidero em parte a decisão vergastada, para o fim de: DETERMINAR que o inventariante retifique o esboço de partilha, para o fim de que conste apenas os bens a serem partilhados, excluindo-se a meação da viúva meeira. Como a sentença da partilha anterior foi anulada pelo e. TJDFT, tendo em vista a ação de petição de herança movida por Edvaldo Augusto Malta Vilas Boas, que havia sido excluído da partilha, não há que se falar em a viúva receber 60% (sessenta) por cento do imóvel, uma vez que a ela cabe tão somente o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos de sua meação. DETERMINAR que o valor da causa expresse apenas o montante a ser partilhado. Comunique-se ao e. TJDFT sobre esta decisão. I.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo se retratou da decisão que homologou o plano de partilha e para determinar que o inventariante apresente outro em seu lugar. Uma vez que o objeto deste agravo de instrumento era a decisão que havia homologado o plano de partilha anterior, tendo havido a retratação e determinado ao inventariante a apresentação de novo esboço de partilha, resta clara a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a decisão agravada não subsiste. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator